Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-82.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003450-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA PACHECO - CPF: 403.820.098-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – EXTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO CAUTELAR E O FATO CRIMINOSO – PROCEDÊNCIA – RÉU EM LIBERDADE DURANTE A TRAMITAÇÃO PPROCESSUAL – COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“(...) A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. (...)”
(AgRg no HC 696.480/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 07/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
impetrado em favor de
Jean Wagner Viana Conceição
, que estaria sendo submetido a
constrangimento ilegal
pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que lhe
decretou a prisão preventiva
para garantia da ordem pública, em especial, diante do
risco de reiteração
delitiva porque tem
condenação por outro crime
.

Em síntese, sustenta-se que o decreto preventivo é
extemporâneo
,
carente de fundamentação
, estando
ausentes os pressupostos
autorizadores previstos no art. 312 do CPP; reforçou-se, ademais, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
.

Além disso, o impetrante defendeu que a decisão em que se decretou a prisão preventiva do paciente, representa
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Liminarmente, requereu a
revogação do decreto
de segregação cautelar com a
expedição de contramandado
de prisão e pleiteou a ratificação do
decisum
liberatório no mérito do
writ
(Id. 119701989).

Anexou-se documentos (Id. 119701988).

O pleito liminar foi
deferido
, determinando-se a expedição do competente
contramandado de prisão
em favor do paciente, sujeitando-o ao cumprimento das
medidas cautelares diversas da prisão
outrora estabelecidas em primeiro grau
(Id. 120167487).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 122657536).

A Cúpula Ministerial opinou pela
denegação
da
ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (1,610 Kg) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 25, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
Jean Wagner Viana Conceição
para garantia da ordem pública, em especial, diante do risco de reiteração delitiva, contudo, narra-se na impetração que o decreto preventivo é extemporâneo, carente de fundamentação, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; reforçou-se, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Além disso, o impetrante defendeu que a decisão em que se decretou a prisão preventiva do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade.

Pois bem. O paciente e
Alessandro da Silva Pacheco
foram presos em flagrante delito ao serem surpreendidos, no dia 26.3.2021, com 1,610 kg de maconha.

Realizada a “audiência de custódia” em 27.3.2021, a juíza plantonista converteu o flagrante de
Alessandro
em prisão preventiva para garantia da ordem pública diante a gravidade do crime, envolvendo a apreensão de expressiva quantidade de droga e, considerando, o risco de reiteração delitiva porque
Alessandro
responde à outra ação penal, também, por tráfico de droga. Por outro lado, naquela mesma audiência, a magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque ele
“não possui condenação criminal”
(Id. 119701992 - Pág. 59/66).

Iniciada a ação penal, nota-se que o paciente foi notificado no endereço declarado quando do seu interrogatório policial (Ids. 119701993 - Pág. 35 e 119701992 - Pág. 176), apresentando defesa preliminar por meio da Defensoria Pública. No mesmo endereço, ele foi intimado para comparecer na audiência instrutória do dia 27.10.2021, oportunidade em que foi interrogado.

No entanto, durante a solenidade, o Ministério Público pleiteou a decretação da sua prisão preventiva e o pleito foi acolhido em 21.12.2021, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime (expressiva quantidade de maconha), mas, principalmente, porque, diferentemente do que ficou consignado na decisão em que lhe foi concedida a liberdade provisória, ele possui uma condenação não definitiva por tráfico de drogas e, ainda, responde a outra ação penal por furto qualificado (Id. 119701993 - Pág. 226).

Dito isso, é importante ressaltar, que realmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente se reveste de intensa gravidade em virtude da elevada quantidade de substância entorpecente (1,610 kg de maconha).

Além do mais, não se pode negar que o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para o encarceramento preventivo, diante do risco de reiteração delituosa.

Apesar de tudo isso, no caso dos autos, é imperioso reconhecer a falta de contemporaneidade do decreto, pois, o paciente respondeu a ação penal em liberdade por mais de nove meses até ser-lhe decretada a segregação cautelar, inexistindo notícia de que nesse período tenha voltado a delinquir.

Não bastasse, o paciente compareceu a todos os atos para os quais foi intimado sem qualquer dificuldade de ser encontrado pelo meirinho. Aliás, em todas as oportunidades, o paciente foi localizado no endereço que forneceu nos autos.

Portanto, entendo que a decisão impugnada carece de contemporaneidade, de modo que, por não indicar fato que recomende a privação de liberdade, neste instante, deve ser revogada.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. (...)” (AgRg no HC 696.480/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 07/04/2022)

Sob esses fundamentos, é imperiosa a concessão da ordem em definitivo, com a ratificação da decisão liminar de Id. 120167487, em que determinei a expedição do competente
contramandado de prisão
em favor de
Jean Wagner Viana Conceição
,

a fim de que aguarde em liberdade – se, por
al
, não estiver preso – o julgamento deste
Writ
,
sujeitando-o ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas em primeiro grau (Id. 119701992 - Pág. 65),
in verbis
:

“
I –
Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;
II –
Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo.
III –
Comparecimento a todos os atos judiciais aos quais for chamado.
IV –
Não cometimento de novo delito.”

Quanto à medida cautelar de monitoração eletrônica, nota-se que, em 27.3.2021, a juíza plantonista a fixou
“pelo prazo de até 06 (seis) meses, devendo, esgotado o prazo, comparecer ao Juízo do processo para análise de prorrogação ou dispensa”
. Portanto, inexistindo notícia nos autos acerca de decisão em que se revogou ou prorrogou tal medida cautelar, deixo de aplica-la, sem prejuízo de eventual decisão do Juízo primevo acerca da sua necessidade.

Feitas as considerações necessárias, em
dissonância
do parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo, em definitivo,

a ordem
impetrada em favor de
Jean Wagner Viana Conceição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022